Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO FEITO. AÇÃO INSTRUÍDA COM PLANILHA COM ENCARGOS ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - De acordo com o art. 397 do Código Civil, “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, de modo que, em regra, a incidência de juros de mora e da correção monetária deveriam retroagir à data do vencimento da obrigação. No entanto, este entendimento somente se justifica caso a ação de cobrança sob o rito monitório seja ajuizada desacompanhada de planilha atualizada de débito, pois, caso os valores trazidos aos autos estejam atualizados com a incidência de correção monetária e de juros de mora desde a data do vencimento da dívida, a determinação de nova aplicação dos referidos reajustes ensejaria bis in idem.
2 – Tendo a petição inicial sido instruída com planilha atualizada de débito com a incidência de correção monetária e juros de mora, conforme se verifica do resumo do demonstrativo de débito juntado aos autos, não há que se falar em retroação dos encargos moratórios à data do vencimento, tendo em vista que a constituição do título executivo judicial se deu pelo valor apontado pelo Autor na petição inicial, no qual, repita-se, já constou a incidência dos encargos moratórios até a data do ajuizamento.
3 – Considerando que a sentença fixou o termo inicial da correção monetária como a data do ajuizamento da ação e dos juros de mora a partir da citação, impõe-se a reforma parcial do julgado para também estipular o termo a quo deste último encargo como sendo a data do ajuizamento do Feito.
Apelação Cível parcialmente provida.